Tribunal: TJDFT
Processo: 0709994-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSTULAÇÃO. DIREITO ALHEIO. NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL EM GARANTIA REAL. HIPOTECA. PROPRIEDADE. PESSOA JURÍDICA. UTILIZAÇÃO PARA MORADIA. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA.
1. Nos termos dos artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil, para postular em Juízo é necessário ter interesse e legitimidade, além de que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
2. Não detém legitimidade para impugnar a penhora de bem imóvel aquele que nele somente reside por mera liberalidade e ostenta a condição de seu proprietário ou possuidor.
3. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família.
4. Caracteriza-se como bem de família e recebe a proteção da impenhorabilidade prevista em lei, o imóvel que serve de residência à entidade familiar, se comprovado ser o bem especificado nos autos sua única propriedade imóvel.
5. Evidencia-se penhorável o imóvel gravado com garantia real hipotecária derivada de negócio jurídico, no qual a pessoa jurídica proprietária figurou como avalista, independentemente da ausência de reversão do crédito garantido em função da unidade familiar, e que não é proprietária do bem oferecido em garantia, em especial diante da separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio dos sócios e a ausência de evidência de que o imóvel possua caráter híbrido de moradia e sede da empresa familiar.
6. Recurso conhecido e desprovido.